Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A.D.P.P. em face da r. decisão (ID 26204192) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargante. Alega, em resumo, que a apreciação da pretensão deduzida com base no IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, sem que tenha havido a publicação do teor do acórdão, “viola os efeitos da coisa julgada”. Aduz que o pedido deve ser analisado com base no art. 208, V, da CR/88, considerando a maturidade intelectual dele. Junta boletim do 3o ano do ensino médio, que está cursando, e certificado de aprovação em teste de língua inglesa do Cambridge Assessment English. Requer a reapreciação da liminar. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante sequer aponta de forma objetiva qual o vício na r. decisão embargada. A despeito desse fato, é possível extrair da peça recursal argumento sobre possível omissão quanto à análise do pedido à luz do disposto no art. 208, V, do CPC/15 e por não ter sido considerado que está pendente a publicação do acórdão do supracitado IRDR. Entendo, contudo, não haver omissões a serem sanadas. Isso porque, ao indicar as conclusões do IRDR, este Relator consignou que “A despeito do v. acórdão ainda não ter sido publicado, estando, portanto, sujeito a recursos, destaco que o referido precedente vai ao encontro da posição que vem sendo adotada por este Relator”. Da mesma forma, embora não tenha sido citado expressamente o art. 208, V, da CR/88, restou expresso na r. decisão que “ainda que se admitisse que a EJA possa ser aplicada aos estudantes menores de 18 anos e que frequentam o Ensino Médio regularmente, como é o caso ora em apreciação, não vislumbro do boletim apresentado pelo Agravante (ID 26187700, fls. 17) situação que faça concluir pela maturidade intelectual excepcional ou superior à de um aluno que está na mesma fase de estudos”. E essa conclusão não muda com a análise da documentação juntada aos embargos, sendo oportuno destacar que não cabe ao órgão recursal fazer juízo de valor sobre fatos e documentos que não foram levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Na verdade, o que pretende o Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator